Tribunal: TJMT
Processo: 1025314-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025314-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), CELINE MACIEL LEITE BELEM - CPF: 964.553.301-53 (AGRAVANTE), DAYAN MANOEL BRITO BELEM - CPF: 927.844.611-49 (AGRAVANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REVOGA MEDIDA LIMINAR OUTRORA CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL E TAXA DE CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – A DETERMINAÇÃO DA DEFESA CIVIL QUE MOTIVOU A RETIRADA DOS AGRAVANTES NO IMÓVEL NÃO MAIS SUBSISTE – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL PELO MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O motivo que ensejou a concessão da medida liminar inicialmente concedida em favor dos Agravantes foi a notificação da Defesa Civil que constatou no imóvel objeto da lide diversos vícios construtivos/complementados no bem.

Não obstante, observa-se que Ministério Público Estadual (como Autor da Ação) determinou o arquivamento do Inquérito Civil nº. 108/2019 elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em razão da perícia realizada no local, que constatou que os vícios apresentados ocorreram por construções não autorizadas nas unidades residenciais pelos condôminos.

Portanto, ao contrário do alegam os Recorrentes, não mais prosperam as alegações de que a notificação emitida pela Defesa Civil para desocupar o imóvel é ainda necessária, notadamente diante do arquivamento do Inquérito Civil que subsidiou referida notificação. Em outras palavras, não mais subsiste o
periculum in mora
que justificou a concessão da medida liminar inicialmente ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

AGRAVO
interposto por
CELINE MACIEL LEITE BELEM
e
DAYAN MANOEL BRITO BELEM.

AÇÃO:
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
n. 1020349-57.2019.8.11.0002 que
CELINE MACIEL LEITE BELEM
e
DAYAN MANOEL BRITO BELEM
move em face de
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que revogou a medida liminar outrora concedida que revogou a medida liminar outrora concedida, assim ratificada (ID. de origem 27659791):

“CONCEDO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, a importância de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao condomínio do Residencial Terra Nova e R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) para possibilitar aos autores o pagamento do aluguel de outro imóvel.”

AGRAVO:
em síntese, pugna pela reforma da decisão agravada para restabelecer a medida liminar incialmente concedida aos Agravantes nos autos de origem.

Em suas razões, alegam que se mantida for a decisão que revogou a liminar, os Autores passarão a arcar com despesas de moradia em virtude vícios ocultos identificados no imóvel adquirido das Agravados, pois, segundo afirmam, o imóvel objeto da lide ainda se encontra interditado pela prefeitura de Várzea Grande, sem os devidos reparos a serem executados pelas Recorridas.

Aduzem que a problemática no imóvel ainda existe, de sorte que não podem os Recorrentes permanecerem reféns de uma situação que não deram causa e que ainda está sob a averiguação do Poder Judiciário e posto como elemento de estudo pericial.

Com base nessas assertivas, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que revogou a medida liminar outrora concedida. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja revigorada a medida liminar que determinou
“que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, a importância de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao condomínio do Residencial Terra Nova e R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) para possibilitar aos autores o pagamento do aluguel de outro imóvel.”

O pedido liminar foi indeferido (ID. 241016151).

Contrarrazões apresentadas (ID. 247165160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
nº 1020349-57.2019.8.11.0002, em que objetivou os Agravantes a condenação da Requeridas/Agravadas ao pagamento dos aluguéis (R$ 1.580,00) e taxas condominiais (R$ 285,00) até que os órgãos competentes julguem que a residência (Casa 05, localizada na Av. Aleixo Conceição Ramos nº 888, Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande I, Bairro Vinte e Três de Setembro, Várzea Grande, matrícula 71.825), esteja novamente em condições de ser habitada.

Os Recorrentes agravam da decisão que revogou a liminar anteriormente deferida, referente a produção de prova pericial postulada pelas demandadas.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da decisão que revogou a liminar inicialmente concedida em favor dos Recorrentes. Eis o dispositivo de decisão que concede a medida
in limine
(ID. de origem 27659791):

“CONCEDO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida pela parte autora e DETERMINO que a parte requerida promova em favor da parte autora o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, a importância de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) referente ao condomínio do Residencial Terra Nova e R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) para possibilitar aos autores o pagamento do aluguel de outro imóvel.”

Ressai do caderno processual que o motivo que ensejou a concessão da medida liminar inicialmente concedida em favor dos Agravantes foi a notificação da Defesa Civil que constatou no imóvel objeto da lide diversos vícios construtivos/complementados no bem.

Não obstante, observa-se que Ministério Público Estadual (como Autor da Ação) determinou o arquivamento do inquérito civil nº. 108/2019 elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em razão da perícia realizada no local determinada no
processo n. 1013763-04.2019.8.11.0002
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Várzea Grande,
que constatou que os vícios apresentados ocorreram por construções não autorizadas nas unidades residenciais pelos condôminos.

Portanto, ao contrário do alegam os Recorrentes, não mais prosperam as alegações de que a notificação emitida pela Defesa Civil para desocupar o imóvel é ainda necessária, notadamente diante do arquivamento do Inquérito Civil que subsidiou referida notificação.

Em outras palavras, não mais subsiste o
periculum in mora
que justificou a concessão da medida liminar inicialmente ratificada.

De mais a mais, observa-se que, em processo similar, esta Corte de Justiça acolheu parcialmente o RAI nº 1014552-72.2020.8.11.0000 manejado pelos requeridos, por meio do qual reformou a decisão liminar referente aos pagamentos dos aluguéis e taxas de condomínio.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024